Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
VISTOS, ETC. Mantenho a Decisão de ID 16309933 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte interessada para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasilia, 7 de agosto de 2020. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Relator